Tribunal: TJDFT
Processo: 0711446-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA BACENJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. O ordenamento jurídico pátrio não prevê nenhuma exigência ou condicionante para reiteração do pedido de consulta ao sistema Bacenjud, apenas que se observe o critério da razoabilidade, o qual pode ser constatado no presente caso, considerando o lapso temporal da última pesquisa realizada até o momento.

2. Forçoso reconhecer que o pedido de bloqueio on-line atendeu o princípio da razoabilidade, estando apto a possibilitar sua reiteração. Ademais, o art. 12, § 2o do Regulamento do sistema Bacenjud 2.0 "permite ao Poder Judiciário a reiteração das ordens judiciais não respondidas, bem como o cancelamento de bloqueio de valor".

3. Recurso conhecido e provido.